Tribunal: STJ
Processo: 0807196-96.2022.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912736 - AL(2025/0136434-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: HERMES KROEHNE
AGRAVADO
: HERMINIA ANTUNES
AGRAVADO
: HERMINIO DE JESUS BRAGA
AGRAVADO
: HERMOGENES PEREIRA GADINI
AGRAVADO
: HERMANDY TEIXEIRA BASTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por
Súmula 7/STJ,
decisão monocrática.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 37733a94-c307-4eab-bf96-3d31fbedeed4

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 37733a94-c307-4eab-bf96-3d31fbedeed4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912736 - AL(2025/0136434-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: HERMES KROEHNE
AGRAVADO
: HERMINIA ANTUNES
AGRAVADO
: HERMINIO DE JESUS BRAGA
AGRAVADO
: HERMOGENES PEREIRA GADINI
AGRAVADO
: HERMANDY TEIXEIRA BASTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por
Súmula 7/STJ,
decisão monocrática.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela UNIÃO contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da aplicação do disposto no
III, do CPC; e na
art. 932,
Súmula 182/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, haver omissão no acórdão
prolatado pelo Tribunal de origem, e ser desnecessário o reexame de matéria fático-
Documento eletrônico VDA54226806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 64b73013-96c9-4aef-af14-80e2e3012590

probatória, porquanto a análise da prescrição, no caso dos autos, é questão
eminentemente jurídica.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 1.152-
1.153).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 7/STJ.
impugnar especificamente a aplicação da
razão pela qual, foi aplicada a
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, qual seja, a incidência da
Súmula 182/STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, mais uma vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54226806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 64b73013-96c9-4aef-af14-80e2e3012590

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54226806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: 64b73013-96c9-4aef-af14-80e2e3012590

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.736 / AL
Número Registro: 2025/0136434-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08071969620224058000 8071969620224058000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: HERMES KROEHNE
AGRAVADO
: HERMINIA ANTUNES
AGRAVADO
: HERMINIO DE JESUS BRAGA
AGRAVADO
: HERMOGENES PEREIRA GADINI
AGRAVADO
: HERMANDY TEIXEIRA BASTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55147041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 24fbb638-256c-426a-853d-978a834e0b74

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: HERMES KROEHNE
AGRAVADO
: HERMINIA ANTUNES
AGRAVADO
: HERMINIO DE JESUS BRAGA
AGRAVADO
: HERMOGENES PEREIRA GADINI
AGRAVADO
: HERMANDY TEIXEIRA BASTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Teodoro Silva
Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 24fbb638-256c-426a-853d-978a834e0b74